Tribunal: TJMT
Processo: 1021666-91.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021666-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Trancamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (IMPETRANTE), KAUAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 060.181.431-27 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021666-91.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: KAUAN ALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DIREÇÃO PERIGOSA –TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA – INSTRUÇÃO CRIMINAL FINALIZADA – PROXIMIDADE DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
ORDEM DENEGADA
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
A pretensão de encerrar prematuramente inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime
” (STJ. AgRg no HC 697901 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 12/11/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021666-91.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR

PACIENTE: KAUAN ALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, sem pedido liminar, manejado em favor de
Kauan Alves dos Santos
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 12 do Estatuto do Desarmamento [posse irregular de munição de uso permitido] e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro [direção perigosa].

O impetrante sustenta que:
1)
não há nos autos laudo de velocidade para se constatar se a conduta do paciente gerou perigo de dano, requisito exigido para o cometimento do delito de direção perigosa e;
2)
a posse de uma munição, sem a respectiva arma de fogo, é causa de atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal, por ausência de justa causa.

Embora não tenha sido realizado pedido liminar, considerando que o
writ
foi distribuído no Plantão Judicial, o Desembargador Sebastião Barbosa Farias indeferiu o pleito (Id. n. 148380196).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (Id. n. 149127669).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. n. 151006170).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021666-91.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
Kauan Alves dos Santos
, por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal n. 1011753-51.2021.8.11.0055.

Segundo se depreende da peça acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual:

“
Consta da investigação criminal que, no dia 27 de julho de 2021, por volta das 22h00min, em via pública, mais precisamente na Travessa 25-A, Bairro Barcelona, desta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Kauan Alves da Silva, com consciência e vontade, possuía e/ou mantinha sob sua guarda munição intactas calibre 38, de uso permitido, bem como, dirigiu veículo automotor, sem a devida Habilitação, gerando perigo de dano.

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos, a guarnição de Polícia, durante patrulhamento, avistou o indiciado conduzindo a motocicleta Honda CG Fan ESI 150cc, preta, placa OBB-4717, de modo que, ao fazer aproximação, o indiciado Kauan empreendeu fuga, gerando perigo de dano, motivo pelo qual foi seguido pela guarnição na tentativa de efetuar abordagem.

Durante o acompanhamento, os militares avistaram que o réu adentrou em seu domicílio, fato que motivou o militares efetuarem busca domiciliar, logrando êxito em abordar o denunciado Kauan. Destarte, durante procedimento de revista pessoal, os agentes de segurança encontraram 01 (uma) munição intacta calibre .38, sem o necessário registro, oportunidade em que conduziram o indiciado ao CISC.

O denunciado, em seu interrogatório, confessou não possuir a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, conforme id.70669194 - Pág. 31.

Realizou-se laudo de balística, constatando-se a eficiência da munição para efetuar disparo, com produção de tiro (id. 70669194 - Pág. 27).

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor do indiciado Kauan Alves de Souza como incurso no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 12º da Lei 10.826/03
(...)”.

A denúncia foi recebida no dia 30/6/2022 e a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 19/10/2022, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas, Tatiele Alves dos Santos, PM Athaulfo Alves da Luz e Zaires Barroso da Silva, e interrogado o réu. Encerrada a instrução criminal, o processo se encontra concluso para sentença desde 20/10/2022.

Como é cediço, dentro do rito sumaríssimo do
habeas corpus
, somente é possível o trancamento da ação penal quando há comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ausência de indícios de autoria e materialidade do delito, ou ainda da ocorrência da extinção da punibilidade.

No que se refere ao crime previsto no art. 309 do CTB, segundo argumenta a defesa, não há comprovação de que o paciente gerou perigo de dano, sustentando que “
não poderia o MP ter postulado na denúncia pelo início da persecução criminal sem o documento que é imprescindível na fase de inquérito (do laudo pericial de velocidade da motocicleta)
”.

Contudo, a ausência do referido laudo,
per se
, não induz necessariamente na conclusão de que a conduta do réu não gerou perigo de dano, notadamente porque tal situação [perigo de dano] pode ser demonstrada por outros elementos probatórios, tais como a prova testemunhal. Vejamos:

“
Não subsiste o pleito absolutório quanto ao delito tipificado pelo art. 309 da Lei n. 9.503/97, em vista da autoria e da materialidade delitivas sobejamente comprovadas nos autos, bem como do
inconteste perigo de dano comprovado pelo

depoimento em juízo dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido
. Inteligência do Enunciado n. 08/TCCR
” [TJMT. N.U 0001267-82.2018.8.11.0005. Relator Desembargador Gilberto Giraldelli. DJe: 16/9/2022].

No tocante à aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse irregular de munição de uso permitido,
em regra
, o instituto é inaplicável aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Vejamos:

“
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça apontava que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos,
via de regra
, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição
” [STJ. AgRg no HC 766465 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 18/10/2022].

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm admitido o reconhecimento da atipicidade da conduta, devendo ser feita a análise das
circunstâncias do caso concreto
, na hipótese de
apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido
, desacompanhada de arma de fogo,
in verbis
:

“
1. Esta Corte admite a incidência do princípio da insignificância na situação de porte de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social.

2. Hipótese em que os agravantes ostentam condenações definitivas, um por roubo majorado e o outro por tráfico de drogas, e possuíam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma munição de calibre .22.

3.
O simples porte ilegal de munição por agentes dotados de periculosidade, mesmo acompanhado de arma de fogo inapta a disparos, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 14 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta
.

4. Agravo regimental não provido
” [STJ. AgRg no AREsp 2124622 / MG. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 21/10/2022].

“
3. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância,
deve-se examinar o caso concreto
, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020), de forma que
deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição
, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado.

4. Nesse mesmo diapasão, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta
” [STJ. AgRg no REsp 2026150 / SC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 7/11/2022].

Como suso mencionado, a análise da aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento deve ser feita
caso a caso
, o que inegavelmente demanda aprofundamento do contexto fático-probatório, inviável em sede de
habeas corpus
, haja vista que a ação constitucional não comporta dilação probatória.

Depois, a meu ver, estando a ação penal devidamente instruída, cabe ao juízo de origem decidir se o paciente será condenado ou não pelos ilícitos a ele imputados.

Logo, prudente se aguardar a prolação da sentença, já que o feito encontr-se concluso para decisão desde 20/10/2022, de modo que as referidas questões – caso haja condenação – poderão ser arguidas pela defesa em recurso próprio.

Destarte, a despeito dos argumentos jurídicos aduzidos pelo impetrante, não visualizo a propalada ausência de justa causa a desautorizar o prosseguimento da ação penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Kauan Alves dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022